Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS COM PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a superveniência da regularização do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, resta patente o prejuízo da preliminar suscitada em contrarrazões, na qual aduzida a deserção.
2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3. Não merece guarida a argumentação da apelante relativa às circunstâncias apontadas como malversação dos direitos sucessórios de herdeiros do genitor do apelado em inventário, os quais supostamente reverberariam a impossibilidade da deflagração dos atos negociais que celebrou com o apelado. Quando a apelante aponta a existência de vícios na forma no negócio jurídico que entabulou com o apelado em virtude de eventual prejuízo ou nulidade à esfera jurídica dos interesses de terceiros eventuais herdeiros, recai sobre sua pretensão a vedação em pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).
4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não houve demonstração de causa para a invalidação da cessão de direitos que firmaram as partes entre si. Na verdade, os questionamentos da apelante sobre a validade do negócio entabulado representam postura contraditória relativa à perfectibilização do pacto com o qual livre e conscientemente aderiu. Tal conduta não merece chancela, ante a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), que se revela no descontentamento posterior à realização do negócio e decorrente da celeuma possessória nas áreas objeto de contenda, originada do fato de que a apelante não exerceu adequadamente a vigilância de sua posse em face de terceiros eventuais esbulhadores. Ademais, inexiste plausibilidade da retenção a qualquer título, porque de arras não se trata, em relação aos imóveis que, originalmente, foram objeto da permuta em negócio acabado.
5. É descabida a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), porque ausente o dolo processual a ela relativo quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.